Tribunal: TJBA
Processo: 8005271-13.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005271-13.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANDA CABRAL MACENA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEI
ÇÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N.º 873/2008. PISO SALARIAL NACIONAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA NOS NÍVEIS E PROGRESSÕES.
TEMA 911 DO STJ. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL.
VALORIZAÇÃO D
A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESTÍMULO AO PROFESSOR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I

–
O cerne da inconformidade reside na análise da correta aplicação dos índices de aumento de verba salarial em decorrência da progressão funcional, levando-se em conta o piso nacional dos profissionais do magistério público de Camaçari.

II - Considerando que as alegações apresentadas pelo Município de Camaçari se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária.

III - O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da tese fixada no Tema 911, assentou que “
A Lei n.º 11.738/2008, em seu art. 2.º, § 1.º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
”

IV – No caso concreto, há lei local regulando a matéria. A Lei Municipal n.º 873/2008 prevê o direito a promoção funcional e determina que a remuneração referente a cada nível, de acordo com a qualificação acadêmica do servidor, deve ter como base a remuneração do nível anterior acrescida de um percentual.

V – Tendo em vista que o vencimento básico inicial da carreira deve ser o valor do piso nacional, fixado pela Lei n.º 11.738/2008, e a legislação municipal n.º 873/2008 estabeleceu o direito a progressão dos servidores integrantes dos cargos do Magistério Público com a incidência de percentuais que incidem primeiramente no “vencimento inicial”, e posteriormente nos valores pagos aos níveis imediatamente anteriores, conclui-se como decorrência lógica da aplicação do dispositivo legal, que o valor do piso nacional provoca reflexos nos valores de todos os níveis da carreira.

VI –
Diante do provimento do recurso,
mandatória a inversão do ônus de sucumbência, devendo o Município pagar a
verba honorária,
fixada em 10%
sobre
o valor atribuído à causa sobre 200 salários-mínimos, e em 8% (oito por cento) sobre a parte que exceder ao referido valor até o limite de 2.000 salários-mínimos, quando da liquidação do julgado, aplicando-se, à espécie, o disposto no art. 85, §§ 3.º e 5.º, do CPC. Sem custas, face à isenção legal que beneficia a parte recorrida.

VII – Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido para a) reconhecer o direito da apelante ao pagamento correto da sua remuneração, b) determinar ao município apelado que aplique as regras estipuladas pelo art. 28 da Lei n.º 873 de 2008. Deverá ser considerado o valor do Nível Especial I (remuneração inicial) como sendo o valor referente ao Piso Nacional, provocando reflexos nos valores de todos os níveis da carreira, mantendo-se a aplicação dos índices percentuais de aumento remuneratório dos níveis superiores incidentes sobre a remuneração do nível imediatamente inferior; c) condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos, a contar da data do ajuizamento dessa ação, observando-se, em todo caso, a prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias anteriores ao ajuizamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8005271-13.2023.8.05.0039,
em que é apelante
VANDA CABRAL MACENA

e apelada

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.